Tribunal: TJDFT
Processo: 0003215-59.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO.

1. São inadmissíveis os embargos de declaração, opostos a pretexto de suprir omissão, quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1.o, ambos do CPC.

2. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.